Tribunal: TJES
Processo: 5008961-61.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008961-61.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CATARINA BORGES DE JESUS

APELADO: A ASSOCIACAO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AP BRASIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008961-61.2024.8.08.0014

APTE:
CATARINA BORGES DE JESUS

A
PD
A
:
ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL

RELATOR:

D
ES.
SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO. ART. 109, I, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 64, §3º, DO CPC. REMESSA OBRIGATÓRIA DOS AUTOS AO JUÍZO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual em razão da inclusão do INSS no polo passivo, determinou o cancelamento da distribuição sob o fundamento de incomunicabilidade entre os sistemas eletrônicos PJe e e-Proc, este utilizado pela Justiça Federal. A apelante requer a anulação da sentença nessa parte, com a consequente remessa do processo ao Juízo Federal de Colatina/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, declarada a incompetência absoluta da Justiça Estadual após inclusão de autarquia federal no polo passivo, é juridicamente admissível o cancelamento da distribuição do feito ou se os autos devem ser obrigatoriamente remetidos ao Juízo Federal competente, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão do INSS, autarquia federal, no polo passivo desloca a competência para a Justiça Federal por força do art. 109, I, da Constituição Federal.

O art. 64, §3º, do CPC determina expressamente que, declarada a incompetência, os autos
devem ser remetidos
ao juízo competente, sendo inviável o cancelamento da distribuição.

A alegação de inviabilidade técnica decorrente da incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos (PJe e e-Proc) não constitui fundamento legítimo para impedir a remessa processual, porquanto questões operacionais não podem onerar o jurisdicionado nem impedir o acesso à jurisdição.

A determinação de cancelamento viola os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), da eficiência (art. 37, caput, da CF), da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais, impondo à parte o reinício indevido da demanda.

A jurisprudência apresentada no voto reafirma que divergências entre sistemas eletrônicos não podem obstaculizar a remessa obrigatória dos autos ao juízo competente, devendo ser utilizados meios alternativos, como remessa física, digitalização ou malote digital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Declarada a incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente é obrigatória, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, sendo vedado o cancelamento da distribuição.

A incompatibilidade ou incomunicabilidade entre sistemas eletrônicos não constitui óbice legítimo à remessa dos autos e não pode justificar a extinção ou cancelamento do processo.

Questões técnicas ou administrativas do Poder Judiciário não podem impor ônus ao jurisdicionado nem restringir seu direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0814705-63.2022.8.19.0205, Rel. Des. Maria da Penha Nobre Mauro, j. 24.07.2025; TRT-12, EMBDECCV nº 0000600-15.2019.5.12.0028, Rel. José Ernesto Manzi, j. 27.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008961-61.2024.8.08.0014

APTE:
CATARINA BORGES DE JESUS

A
PD
A
:
ASSOCIAÇÃO NO BRASIL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – AP BRASIL

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
CATARINA BORGES DE JESUS,
qualificada nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, ao declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, por força da inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo, determinou o cancelamento da distribuição do feito, sob o argumento de inviabilidade técnica

decorrente da incomunicabilidade entre os sistemas eletrônicos PJe e e-Proc
.

A Apelante sustenta, em apertada síntese, a nulidade do
decisum
na parte em que determinou o cancelamento da distribuição, argumentando que a regra processual estabelecida no Art. 64, §3º, do Código de Processo Civil impõe a
remessa dos autos
ao Juízo Federal competente, e não o seu cancelamento. Alega que o argumento da inviabilidade técnica não pode obstar o direito fundamental do jurisdicionado, culminando em violação dos princípios do acesso à justiça, da eficiência, da economia processual e da dignidade da pessoa humana.

Por conseguinte, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal de Colatina.

O cerne da controvérsia reside, de forma exclusiva, na adequação da providência processual adotada pelo Juízo
a quo
após declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual, em virtude da inclusão do INSS no polo passivo da lide.

Entrementes, impõe-se reconhecer o acerto do Juízo de primeira instância ao declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual. A ação original versa sobre indenização decorrente de descontos em benefício previdenciário, e, ante o pleito da parte autora, devidamente acolhido, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entidade autárquica federal, foi incluído no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, a competência para processar e julgar causas em que autarquias federais figurem como partes é, por expressa determinação constitucional, da Justiça Federal, conforme preceitua o Art. 109, I, da Constituição Federal. A inclusão do ente federal, portanto, gera o deslocamento da competência.

A seguir, não obstante a declaração de incompetência, o Juízo
a quo
determinou o cancelamento da distribuição, sob a alegação de "inviabilidade técnica decorrente da incomunicabilidade dos sistemas eletrônicos PJe e e-Proc".

Essa medida, à toda evidência, revela-se contrária à sistemática processual vigente e viola o direito da parte ao devido processo legal, manifestando-se como uma verdadeira negativa de prestação jurisdicional.

O Art. 64, §3º, do Código de Processo Civil é claro ao determinar: “Declarada a incompetência, os autos serão remetidos ao juízo competente”. Ademais, o parágrafo 4º estabelece que, via de regra, "os atos do processo serão aproveitados", reforçando o princípio da economia processual.

A remessa é a regra inarredável. A determinação de cancelamento, com a imposição à Apelante de reiniciar a demanda perante a Justiça Federal, sob a justificativa de falhas estruturais ou técnicas dos sistemas jurisdicionais, transfere o ônus da Administração Judiciária para o jurisdicionado, parte hipossuficiente na relação processual
,
prática que configura grave violação aos seguintes postulados constitucionais.

Isso porque há evidente negação ao acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, da CF), porquanto impede a continuidade da demanda por motivo burocrático ou técnico, obrigando o cidadão a iniciar novo processo, é criar um obstáculo desarrazoado ao exercício da jurisdição.

Outrossim, opera-se grave violação ao princípio da eficiência (Art. 37,
caput
, da CF, uma vez que aa ineficiência operacional dos sistemas eletrônicos não pode justificar a extinção do processo, impondo-se ao Tribunal o dever de buscar mecanismos de solução, como a remessa física, digital alternativa, ou via malote, para garantir o prosseguimento da lide.

Registre-se, ainda, o menoscabo à
Economia Processual e Instrumentalidade das Formas,
haja vista que o
cancelamento desconsidera todos os atos processuais já praticados e os custos inerentes à propositura da demanda, contrariando o aproveitamento processual.

O argumento da incomunicabilidade de sistemas não pode ser acolhido como causa de extinção do processo, visto que tal justificativa é passível de superação por medidas administrativas, como a digitalização e remessa mediante ofício.

A jurisprudência pátria, inclusive, é firme no sentido de que a remessa é obrigatória e deve prevalecer sobre óbices técnicos ou formais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL . EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA DE SISTEMAS (PJE). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL . 1
. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do juízo estadual, em ação de cobrança de quotas condominiais. O imóvel objeto da lide, gravado com alienação fiduciária, teve a propriedade consolidada em nome da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, o que levou a parte autora a requerer a substituição do polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. 2 . O art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, determina que, acolhida a alegação de incompetência, "os autos serão remetidos ao juízo competente". 3. Eventual divergência entre os sistemas eletrônicos utilizados pelas diferentes esferas da Justiça (como PJE, E-Proc ou E-Jud) não constitui óbice legal para a declinação de competência . A incompatibilidade de sistemas não tem o condão de afastar a aplicação de uma norma processual federal que impõe a remessa dos autos ao juízo competente. 4. Cabe à Justiça competente providenciar os meios tecnológicos necessários para o recebimento e tramitação do processo.
5 . Reforma da sentença que se impõe. 7. Recurso conhecido e PROVIDO para declinar da competência em favor da Justiça Federal - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08147056320228190205, Relator.: Des(a) . DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 24/07/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/07/2025).

INCOMPETÊNCIA MATERIAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM OU FEDERAL. Embargos de declaração que se acolhem para suprir a omissão apontada e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, por força da incompetência material da Justiça do Trabalho declarada no acórdão embargado.
A incompatibilidade entre os sistemas processuais eletrônicos dos Juízos não é óbice para remeter os autos ao juízo competente, conforme previsto no art . 64, § 3º, do CPC. Nesse caso, se deve fazer a remessa por malote digital ou outro meio utilizado pelo órgão que receberá o processo, preferivelmente observando-se o formato pdf (portable document format), que é aceito tanto pelo E-PROC (Justiça Federal e Comum), quanto pelo antigo sistema da Justiça Estadual. Diante dessa possibilidade e também da necessidade de observar os princípios do aproveitamento dos atos e da economicidade, não se justifica a extinção do processo sem julgamento de mérito, como se tem verificado em alguns processos.
O Tribunal Superior do Trabalho vem reconhecendo a nulidade dessas extinções, que acabam criando tumulto e afastando uma solução em prazo razoável . (TRT12 - ROT - 0000600-15.2019.5.12 .0028 , Rel. JOSE ERNESTO MANZI , 3ª Câmara , Data de Assinatura: 01/02/2021) (TRT-12 - EMBDECCV: 00006001520195120028 SC, Relator.: JOSE ERNESTO MANZI, Data de Julgamento: 27/01/2021, Gab. Des. Jos&eacute; Ernesto Manzi)

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a decisão de cancelar a distribuição violou frontalmente o art. 64, §3º, do CPC, devendo ser afastada para que o processo possa ter seu regular curso perante o juízo competente.

Por todo o exposto,
conhe
ço e dou provimento ao recurso
para anular a sentença, unicamente na parte em que determinou o cancelamento da distribuição, determinando, assim, a
remessa imediata dos autos ao Juízo da Justiça Federal de Colatina/ES
, de acordo com o comando expresso do Art. 64, §3º, do Código de Processo Civil, devendo o Juízo
a quo
diligenciar todos os meios necessários para viabilizar o encaminhamento dos autos eletrônicos ou, na impossibilidade técnica, a remessa dos autos digitalizados ou físicos, a fim de garantir o aproveitamento dos atos processuais e o acesso à justiça.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.